Tribunal: TJDFT
Processo: 0715279-21.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. FREADA BRUSCA. MARCHA RÉ EM VIA DINÂMICA. SEM MOTIVO JUSTIFICÁVEL. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do Art. 42 do CTB, nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança. Tendo em vista que a Apelante, conforme comprovado por documentos e prova testemunhal, teria freado bruscamente e dado ré em via dinâmica sem motivo justificável, mostra-se a ela atribuível a responsabilidade pelo acidente, juntamente com o dever de indenizar.
2. Recurso conhecido e desprovido.